Tribunal: TJPA
Processo: 0813504-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813504-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIEZER SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 217-A, DO CPB.

FATO
:
Paciente que, em tese, teria abusado sexualmente de um menor
, filho da irmã adotiva de sua esposa e do qual tinha a guarda de fato, pelo período de três anos, tendo os abusos supostamente se iniciado quando a criança tinha 08 anos e cessado apenas após ela completar 11 anos, sendo os abusos consistentes em atos libidinosos e conjunção carnal anal.

Tese defensiva
: Ausência de justa causa e fundamentação ao
decreto cautelar. Ausência de observação pelo magistrado singular de se tratar o paciente de pessoa detentora de condições pessoais favoráveis e que único responsável pelos cuidados para com o enteado, cadeirante e portador de outras comorbidades.
NÃO PROVIMENTO.

A

decisão singular pelo decreto cautelar, bem como por sua manutenção, se mostra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CP, se mostrando necessário o resguardo da ordem pública e da instrução processual na medida em que há indícios de que o paciente, se aproveitando da relação de confiança e autoridade que exercia sobre a vítima, na medida em que era casado com a irmã adotiva da genitora daquela e desta tinha a guarda de fato, dela teria abusado sexualmente por diversas vezes ao longo de três anos.

D
ecisão pela custódia cautelar que reconheceu

presentes os requisitos necessários ao decreto, nos termos do art. 312 do CPP, não se configurando a alegada
ausência de fundamentação do decreto cautelar, não sendo necessário à manutenção da
prisão preventiva
a invocação de novos elementos a justificá-la, sendo necessária

apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se denota no caso em espécie.

Quanto à alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados do enteado, cadeirante e portador de outras doenças, esta não restou minimamente comprovada, havendo tão somente a alegação acerca de tal necessidade
.

As alegadas condições pessoais supostamente favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da ordem, principalmente quando presentes, como no caso em apreço, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia. Aplicação ao caso do que disposto na súmula 08 desta Corte, não sendo igualmente suficientes ao caso as medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois estas não têm o condão de impedir a reiteração delitiva ou que o paciente se evada do distrito da culpa, estando o paciente até o momento sob a condição de evadido uma vez que ainda não cumprido o mandado de prisão contra si expedido.

Necessidade de resguardo da vítima e testemunhas evidenciada.

Dispositivos
: CP, art. 217-A, c/c art. 226, II; CPP, art. 312; 318 e 319.

Jurisprudência
:
STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022; STJ - AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), julgado em 23/11/2021;
STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021; TJ-MG - HC: 10000205277114000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/09/2020; TJPA – Súmula 08.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo.. Sr. Des. Rômulo José Frerreira Nunes.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
ELIEZER SANTOS DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Benevides que, nos autos do processo nº. 0803377-42.2024.8.14.0097, decretou e manteve sua prisão preventiva.

Alega o impetrante, ID

2
8078672, em síntese,
que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, art. 217-A, do CPB, fatos que teriam ocorrido no período compreendido entre os anos de 2017 e 2020, cujo inquérito policial foi instaurado somente no ano de 2024, sendo a denúncia recebida no mês de março do ano de 2025, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, tendo a decisão por fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Que o paciente foi intimado e apresentou resposta a acusação, em abril de 2025, arguindo ausência de justa causa e a presença de contradições nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, tendo o magistrado ratificado o recebimento da denúncia e designado data para oitiva da vítima.

Aduz que a defesa protocolou pedido de revogação da prisão, demonstrando ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, bem como ressaltou ser o paciente arrimo de família na medida em que é o único responsável pelos cuidados para com seu enteado, cadeirante e portador de múltiplas deficiências, mas que o pleito foi indeferido, com fundamento em argumentos genéricos e abstratos, ignorando fatos novos e documentos apresentados pela defesa, restando configurado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, que é casado, possui residência fixa e ocupação lícita e é o principal suporte de sua família, além de ser imprescindível aos cuidados do enteado.

Que a manutenção da prisão do paciente, ante a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, constitui coação ilegal, principalmente ante a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP.

Afirma ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e que se mostra desproporcional e extremamente gravoso o decreto cautelar, que almeja seja substituído por cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, requerendo, ainda, que lhe seja concedido o direito de participar remotamente da audiência designada para o último dia 17/07, afirmando tal possibilidade com fulcro em decisões recentes do STF e da Resolução 329, art. 6º, do CNJ.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogação da decisão que decretou sua custódia cautelar, com ratificação de tal decisão ao final, bem como para que fosse assegurado ao paciente o direito de participar remotamente da audiência designada para o dia 17/07, próximo passado.

Juntou documentos.

Foram os autos recebidos em regular distribuição, tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após prestadas informações pela autoridade coatora, despacho de ID 28080645.

Em documento de ID 28215081, juntadas as informações pela autoridade coatora sendo, em decisão de ID 28233267, denegado o pedido liminar.

Em ID 28253935, o impetrante atravessou Agravo Regimental contra a decisão que não concedeu a liminar, sendo proferida decisão, ID 28691604, pelo não conhecimento do regimental.

Em petição de ID 28738250, o impetrante apresentou pedido de urgência na apreciação do mérito do writ, afirmando omissão das instâncias inferiores e flagrante ilegalidade na decisão singular.

Nesta superior instância, em parecer de ID 29598226, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
ELIEZER SANTOS DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Benevides que, nos autos do processo nº. 0803377-42.2024.8.14.0097, decretou e manteve sua prisão preventiva.

Visa o impetrante a concessão da ordem para que seja revogada a decisão que decretou, bem como daquela que manteve a custódia cautelar do paciente, alegando ser esta carente de fundamentação, além de ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e único responsável pelos cuidados com seu enteado, cadeirante e portador de outras doenças.

Tem-se dos autos que o paciente não se encontra preso, estando em local incerto e não sabido desde a expedição de seu mandado de prisão, decretado com base na garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo considerados ao decreto prisional as reiteradas práticas delitivas contra um menor, filho da irmã adotiva da esposa do paciente, de quem este supostamente abusava sexualmente sempre a mãe da criança precisava viajar e o deixava sob seus cuidados.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, ID 28215081, o paciente é casado com a irmã adotiva da vítima (Glid do Socorro Cardoso da Silva e Silva), e teria se aproveitado da coabitação e da autoridade que exercia sobre a criança, que estava sob sua guarda de fato, para violentá-la sexualmente, tendo os abusos se iniciado quando a vítima tinha 08 anos de idade e cessado após completar 11 anos, havendo relato da prática de atos libidinosos e conjunção carnal e que dos relatos prestados pelo menor restou configurada a periculosidade do paciente e a efetiva necessidade de manutenção de sua constrição cautelar.

Do documento trazido aos autos pelo impetrante, ID 28078674 – decreto da prisão preventiva, e ID 28078675, decisão pela manutenção da prisão, se observa devida e suficiente fundamentação às referidas decisões, pois tiveram como razão a manutenção da ordem pública, efetivamente abaladas pelos atos, em tese, praticados pelo paciente contra seu sobrinho do qual detinha a guarda de fato, bem como pela efetiva necessidade de resguardar a instrução processual uma vez que a vítima tem relação de proximidade com o acusado, ora paciente, e que este efetivamente poderá trazer embaraços à coleta de provas, podendo, inclusive, intimidar aquela e influenciar não só àquela como a eventuais testemunhas, tendo o juiz assim asseverado na decisão que manteve o decreto cautelar:

“... apesar da defesa ter alegado que o denunciado não tem mais convivência com a vítima, e havendo uma relação de proximidade entre a vítima e o réu, aliado aos relatos de fortes ameaças outrora exercidas pelo acusado, é inegável o risco de comprometimento da instrução criminal quanto à produção de provas que poderá sofrer influências do acusado estando em liberdade, o que também se deve acautelar, reforçando, em tais termos, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva.

Outrossim, ressalto que com arrimo nas razões acima expostas, fica evidente que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar o meio social e garantir a instrução criminal, e neste aspecto, se um novo atentado de mesma natureza vier ser praticado é inegável o profundo grau de lesividade da conduta criminosa, sobejamente se cometido contra pessoa vulnerável.

Ressalto também que as chamadas “condições favoráveis”, por si sós, não autorizam a revogação da medida cautelar, quando presentes os pressupostos para tal.

(...)

Por conseguinte, pelas razões ao norte declinadas e pelos fundamentos que embasaram o decreto prisional, mantenho a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado.”

Denota-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença de indícios de autoria e materialidade, tendo o magistrado devidamente fundamentado suas razões a não revogação da medida, afirmando a necessidade da custódia também para o resguardo da vítima e testemunhas, assim como para prevenir eventual reiteração da conduta delitiva, como bem pontuado pelo magistrado em sua decisão.

Tem-se, portanto, ao contrário do que alegado pelo impetrante, que a decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade ante a possibilidade de reiteração da conduta criminosa, assim como para preservação da integridade da vítima e testemunhas, representando a liberdade do paciente um risco à ordem pública
, não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois presentes os requisitos aptos a ensejar o decreto cautelar e sua manutenção, bastando para tanto que este esteja fundamentado em dados concretos dos autos, o que se observa na espécie, restando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, estando, portanto, a custódia cautelar adequadamente motivada, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Portanto, se denota da decisão proferida que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar na medida em que presentes indícios de autoria
e a manutenção da prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública,
estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ao decreto cautelar ou à decisão por sua manutenção.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento quando desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – (...) VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, a prisão preventiva é uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', e ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim prevê: “
A

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.”

Quanto às alegadas condições pessoais do paciente, tem-se que estas não são suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente volte a delinquir, não restando de igual forma presentes os requisitos aptos à concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, ressaltando não ser suficiente a tanto a mera alegação do paciente de que é imprescindível aos cuidados do enteado.

Ademais, ressalto que o decreto preventivo foi expedido em razão de representação de membro do Ministério Público pelo decreto prisional, estando o paciente foragido desde a data de expedição do decreto, causando empecilhos à ação penal em razão de sua evasão do distrito da culpa, apesar de ciente das investigações que apuravam sua participação no crime de estupro de vulnerável. Assim, tem-se como correta a manutenção do decreto de custódia preventiva, pois cediço é o entendimento de que em estando foragido do distrito da culpa o paciente,
necessária
sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, como nos orienta a remansosa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01.
Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
. 02. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente e associação criminosa, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. (TJ-MG - HC: 10000205277114000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais

/ 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Sobre a necessidade de manutenção da custódia foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, como se denota do excerto de seu parecer a seguir colacionado, veja-se:

“No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, extrai-se dos autos, que a decisão foi fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão do risco à integridade física e psicológica da vítima, a qual pode ser influenciada na produção da prova, aliado à gravidade concreta do delito e à periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de o Paciente ter-se valido da relação de confiança mantida com a família da vítima para praticar atos libidinosos e conjunção carnal contra seu cunhado, criança menor de 11 anos de idade, no âmbito do lar e enquanto se encontrava sob seus cuidados.

Dessa forma, ao contrário do que alega a Impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo salutarmente recomendável a manutenção da prisão preventiva do Paciente.”

Quanto ao pedido para concessão
ao paciente do direito de participar remotamente da audiência designada para o dia 17/07, próximo passado, tenho que este, pelo decurso do tempo, perdeu o objeto, razão pela qual sobre ele deixo de me manifestar.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/09/2025